Tribunal: TJSP
Processo: 2288608-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Busca e Apreensão. Veículo automotor. DECISÃO que determinou a emenda da inicial para alteração do valor atribuído à causa. INCONFORMISMO da requerente deduzido no Recurso. EXAME: Decisão agravada que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Caso que não se submete à aplicação da tese de taxatividade mitigada estabelecida pelo C. Superior

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Busca e Apreensão. Veículo automotor. DECISÃO que determinou a emenda da inicial para alteração do valor atribuído à causa. INCONFORMISMO da requerente deduzido no Recurso. EXAME: Decisão agravada que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Caso que não se submete à aplicação da tese de taxatividade mitigada estabelecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.704.520/MT, porquanto não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual Recurso de Apelação. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2288608-
92.2019.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante ADMINISTRADORA
CONSÓRCIO NACIONAL HONDA, é agravado ISMAEL MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
CONHECIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288608-92.2019.8.26.0000 -Voto no 17.474
2
VOTO No : 17.474
AGRAVO No: 2288608-92.2019.8.26.0000
COMARCA : PAULÍNIA 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
AGRAVADO : ISMAEL MARTINS
JUÍZA : MARTA BRANDÃO PISTELLI
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Busca e Apreensão.
Veículo automotor. DECISÃO que determinou a emenda da inicial
para alteração do valor atribuído à causa. INCONFORMISMO da
requerente deduzido no Recurso. EXAME: Decisão agravada que
não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
Caso que não se submete à aplicação da tese de taxatividade
mitigada estabelecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no 1.704.520/MT, porquanto não verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em
eventual Recurso de Apelação. RECURSO NÃO CONHECIDO.*
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Busca e Apreensão que a agravante
move contra o agravado, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de
Paulínia, neste Estado, proferida pela MM. Juíza “a quo” nos termos da cópia
de fl. 57 dos autos principais.
Argumenta a agravante, em resumo, que o valor
atribuído à causa corresponde à integralidade do débito contratual, em
consonância com a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, bem
ainda com o artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, e o artigo 3o,
§2o, do Decreto-lei no 911/69; deve ser determinada a citação do requerido,
com o regular prosseguimento do feito na Vara de origem (fls. 1/15).
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo (fl. 83),
o prazo para contraminuta fluiu em silêncio (fl. 90).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288608-92.2019.8.26.0000 -Voto no 17.474
3
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de Busca e
Apreensão que a agravante move contra o agravado, em trâmite na 2a Vara
Cível da Comarca de Paulínia, neste Estado, proferida pela MM. Juíza “a
quo” nos termos seguintes:
“Vistos. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico esperado, que
não é só o montante da dívida, e sim o valor total financiado, qual seja, o produto da
multiplicação do número de parcelas pelo seu valor. Assim, emende o autor a inicial,
adequando-a ao correto valor da causa, recolhendo as custas remanescentes sobre o
total do produto alcançado no cálculo acima mencionado, no prazo de 15 dias, sob
pena de indeferimento da inicial. Int.” (“sic”, fl. 57 dos autos principais).
Malgrado a resistência recursal da requerente, ora
agravante, o Recurso não comporta conhecimento.
Com efeito, o artigo 1.015 do Código de Processo
Civil estabelece “in verbis” que:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias
que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de
sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288608-92.2019.8.26.0000 -Voto no 17.474
4
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à
execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de
inventário.”
No caso dos autos, já se viu, a Administradora
autora, ora agravante, se insurge contra decisão que determinou a emenda da
inicial para alteração do valor atribuído à causa.
Todavia, essa decisão não é recorrível por meio de
Agravo de Instrumento. É que, além de não integrar o rol do artigo 1.015 do
Código de Processo Civil, tampouco se sujeita à taxatividade mitigada
estabelecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no
1.704.520/MT, porquanto não “verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação”, necessária para a aplicação dessa tese.
Como quer que seja, a questão em causa, que não
está sendo conhecida neste Agravo, poderá ser objeto de exame na hipótese
de eventual apresentação de Recurso de Apelação na fase oportuna (v. artigo
1.009, §1o, do Código de Processo Civil).
Resta o não conhecimento do Recurso por
conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288608-92.2019.8.26.0000 -Voto no 17.474
5
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO
REFERIDO
DISPOSITIVO
LEGAL.
POSSIBILIDADE.
TAXATIVIDADE
MITIGADA.
EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é
definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação
extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra
decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido
dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do
procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador
salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual
recurso de apelação".
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria
cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade
com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista
do art.
1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que
deveria ser lido de modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou
analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em
sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que
não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da
interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente
distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na
repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente
modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese,
substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art.
1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva
serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará
de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo
Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de
que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do
presente acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados
os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento
no que tange à competência.
9- Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe
19/12/2018)

2260552-83.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Relator(a): Carlos Henrique Miguel Trevisan
Comarca: São Roque
Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/12/2018
Data de publicação: 18/12/2018
Ementa: PROCESSUAL CIVIL Alienação fiduciária Automóvel Ação de busca e apreensão Decisão
de primeiro grau que determina a emenda da inicial para correção do valor da causa Agravo interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288608-92.2019.8.26.0000 -Voto no 17.474
6
pelo autor Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil Agravo não
conhecido.
2098627-78.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Relator(a): Eros Piceli
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 33a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/06/2018
Data de publicação: 11/06/2018
Ementa: Ação de busca e apreensão contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária
decisão que determina a emenda à inicial para retificação do valor da causa que não é recorrível por meio
de agravo de instrumento - ausência de previsão no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo
Civil - mora comprovada nos termos do art. 2o, § 2o do decreto-lei no 911/69 - notificação extrajudicial
válida deferimento da liminar agravo de instrumento provido na parte conhecida.
Impõe-se, pois, o não conhecimento do Agravo de
Instrumento.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora